Tribunal: TJDFT
Processo: 0749338-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749338-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE GUILHERME RAULINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DO “ANIMUS NOVANDI” (INTENÇÃO DE NOVAR). CRIAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICA DESVINCULADA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA VIGENTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PRIMITIVO. EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 364 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, a novação corresponde a instituto jurídico pelo qual ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias, sempre que não houver estipulação em contrário. 2. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a operação bancária que culminou com a extinção do contrato originário e a celebração da cédula de crédito bancário objeto desta lide consistiu em novação de dívida, estando expresso no novo instrumento contratual a intenção de novar (“animus novandi”) dos contratantes. 3. Considerando a criação de relação jurídica nova e desvinculada daquela que lhe deu origem, as garantias e acessórios vigentes no pacto contratual originário, inclusive o seguro prestamista, não tem mais vigência, já que não foram previstos expressamente no novo negócio jurídico bancário, conforme exige o art. 364 do Código Civil. 4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede que o Tribunal de origem se manifeste expressamente quanto à origem do valor da renegociação do contrato de empréstimo que incluiu o prêmio; b) artigos 6o, inciso III, e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 422, 472, 474, 757, 758 e 884, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao entender ter ocorrido a extinção automática do seguro prestamista com a novação da dívida, sem que o recorrido tivesse adimplido com a sua obrigação de distratar o seguro prestamista na forma escrita ou ainda de notificar previamente o segurado do distrato. Pontua que a novação não pode ser presumida e que os pactos de trato sucessivo e continuado constituem uma única relação negocial, sem quitação do débito primitivo, sem animus novandi. Destaca que, diante da sua boa-fé, “acreditou que o seguro estava sendo renovado junto com a renegociação do saldo devedor em sua integralidade, tendo em vista a ausência de comunicação escrita do distrato do seguro prestamista, bem como a inclusão do valor do prêmio na renegociação”. Acrescenta que o entendimento da decisão vergastada não deve prevalecer, sob pena de enriquecimento em causa. Pleiteia, assim, sejam acolhidos os embargos à monitória, na medida em que apesar de não haver cláusula expressa do seguro prestamista, não é possível falar em extinção automática do seguro. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.073.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 422, 472, 474, 757, 758 e 884 todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além da análise das cláusulas contratuais, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028